Tribunal: TJPA
Processo: 0808686-49.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808686-49.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDINO WALDEMIRO SIVIERO

AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 0808686-49.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDINO WALDEMIRO SIVIERO

SUCESSORA: CLÁUDIA SIIVIERO

ADVOGADO: PABLO LOPES REGO - OAB/PA 31.423-A

AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, TENDO EM VISTA QUE A DECISÃO QUE LHE DEU ORIGEM FOI RENOVADA, PERDENDO O OBJETO O PRESENTE RECURSO QUE DELA PROVEIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE. ART. 932, III, DO NCPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

CLAUDINO WALDEMIRO SIVIERO
,
em face da decisão monocrática de ID nº 10691290
,
que
não conheceu o agravo de instrumento ante a sua prejudicialidade pela decisão interlocutória proferida nos autos de origem.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso – Id. 11000310, no qual alega, em síntese, a previsão do art. 314 do CPC quanto à limitação de práticas de atos processuais durante a suspensão do processo em virtude da interposição do Agravo de Instrumento.

Não foram apresentadas as contrarrazões ao Agravo Interno.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

De início, cumpre esclarecer que o pedido formulado no presente recurso é a reforma de decisão proferida em 18/08/2022 (ID 10691290), que não conheceu o recurso de agravo de instrumento
ante a sua prejudicialidade pela decisão interlocutória exarada nos autos de origem nº 0000811-80.2011.8.14.0107 em 28/06/2022.

Compulsando os autos de origem, verificou-se que, em 28/06/2022, nos autos da supracitada Ação originária (0000811-80.2011.8.14.0107), o magistrado proferiu nova decisão acerca dos valores discutidos nos autos, valores os quais já estavam sendo discutidos no mérito do agravo de instrumento.

Alega o agravante que o Magistrado não poderia proferir qualquer ato processual durante a suspensão dos autos em função da existência do agravo de instrumento pendente de julgamento.

Não assiste razão ao agravante. Explico.

Em 18/08/2021, foi protocolado o agravo de instrumento (ID 6017215).

Em 18/03/2022 consta despacho deste Relator determinando o prazo de 60 (sessenta) dias para regularização do polo ativo em virtude do falecimento do agravante e declarando a suspensão do processo pelo mesmo período. Vejamos:

“Em consulta aos autos de origem (Proc. 0000811-80.2011.8.14.0107), constato que houve o falecimento do agravante, conforme documento de ID 54683305 juntado ao processo.

Dessa forma, assino o prazo de 60 dias para que seja regularizado o polo ativo da demanda, nos termos do art. 313, § 2º, II, do CPC.

Durante o prazo estabelecido, o processo restará suspenso (ID 8618975)

Somente em 28/06/2022 (exatos 90 dias depois do despacho que determinou a suspensão do processo) houve nova decisão do magistrado acerca dos mesmos pontos discutidos no agravo de instrumento (ID 66745202 – PJE 1º grau).

Tem-se, portanto, que no momento da decisão proferida pelo magistrado o processo não mais se encontrava suspenso.

Assim, não há que se falar em reforma da decisão monocrática, ora agravada,
eis que fundamentada em razão do juízo ter proferido nova decisão tornando, de fato, prejudicada a análise do agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/07/2024